Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. COMPROVANTESS DE PAGAMENTOS. INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de danos materiais e morais, declarando inexistente o contrato de empréstimo ou cartão de crédito consignado n° 0229743232558, bem como inexistentes todos os débitos vinculados ao referido pacto; determinando, ainda, que o réu que cancele/cesse qualquer ordem de desconto a ser realizado no benefício previdenciário da parte autora, devendo restituí-lo de todos os descontos realizados indevidamente.

2. Em recurso inominado, a parte autora alega que a responsabilidade pelos danos causados a ela é de natureza objetiva, devendo também ser ressarcido por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Informa que a inexistência de contrato firmado e os descontos ocorridos sobre o seu benefício previdenciário, sendo a sua única renda, são causas de transtornos, que fogem do mero aborrecimento. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DE OFÍCIO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. Verifica-se que em resposta ao pedido de gratuidade de justiça da parte autora constante da inicial, o juiz sentenciante determinou que “eventual concessão de Justiça Gratuita fica condicionada à comprovação da alegada hipossuficiência”, ou seja, naquela fase processual não houve deferimento de tal pedido. Verifica-se, ainda, que no Recurso Inominado interposto pela parte autora não houve formulação ou reiteração do pedido de gratuidade de justiça e tampouco recolhimento das custas, devendo ser declarado deserto o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte autora NÃO CONHECIDO.

8. Condenado em custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.